Tribunal: TJPA
Processo: 0867402-44.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867402-44.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito administrativo. Apelação cível. Contrato administrativo. Locação de veículos. Cobrança de valores inadimplidos. Prestação dos serviços comprovada. Princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Juros moratórios. Termo inicial. Condenação por litigância de má-fé afastada. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o Ente Público ao pagamento de valores referentes a faturas inadimplidas relativas à locação de veículos, que totalizam a quantia de R$ 356.594,20.

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se os documentos apresentados pela empresa autora são suficientes para comprovar a prestação dos serviços e a exigibilidade da cobrança; definir o termo inicial da incidência dos juros moratórios; e verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do Município de Belém.

III.
Razões de decidir

3.

O contrato administrativo firmado entre as partes e os documentos anexados aos autos, incluindo notas de débito assinadas por servidor público, são suficientes para comprovar a prestação dos serviços e justificar a condenação do Município ao pagamento dos valores devidos.

4.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impõe à Administração Pública o dever de pagar pelos serviços efetivamente prestados, ainda que haja eventual irregularidade formal na contratação.

5.

O termo inicial dos juros moratórios deve ser ajustado para a data da citação, conforme disposto nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

6.

Não há elementos que configurem a litigância de má-fé do Município de Belém, pois a defesa apresentada se baseia em interpretação jurídica plausível, sem alteração proposital dos fatos, devendo ser afastada a condenação respectiva.

IV.
Dispositivo

7.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art.240; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 423.717/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.09.2015;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0867402-44.2018.8.14.0301
) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra MARAJÓ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação de cobrança ajuizada pela apelada.

A sentença teve a seguinte conclusão:

(...).
Por estes fundamentos
, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte ré ao pagamento dos valores referentes às faturas nº 004842, 004928, 004950 e 004970.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180- 35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Saliento que os juros e correção monetária serão contados desde o vencimento da obrigação e observarão os Itens 21.1, 21.5 e 21.6 do Edital do Pregão Eletrônico nº 90/2013 (Id.7235066).

Evidenciada a conduta atentatória à Justiça do réu, CONDENO-O ao pagamento de multa, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, a título de litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC/2015. Saliento que este valor deverá ser liquidado e executado nestes mesmos autos (art. 81, § 3º).

Condeno a parte ré à devolução do valor das custas e em honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Estando a sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.

Em razões recursais
o Município de Belém afirma que as duplicatas cobradas não foram objeto de protesto e que, portanto, são inexigíveis, alegando que nenhuma delas é dotada de aceite do sacado, estando os campos respectivos totalmente em branco, apenas contendo a assinatura do emitente ora apelado.

Aduz que, ainda que estivessem subscritas pelo agente público competente, tais assinaturas em documentos distintos não substituiriam, em hipótese alguma, a formalização do aceite cambial, que deve ser lançado na própria duplicata, sendo indevido considerar válido aceite lançado em documento em separado.

Assevera que não há comprovação da execução das obrigações que originaram o título e que as assinaturas constantes dos documentos não são de servidores com competência para tanto. Subsidiariamente, alega que os juros devem incidir a partir da citação. Pede ainda, que seja afastada a multa aplicada por litigância de má-fé, aduzindo que não houve a alteração dos fatos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com fundamento no CPC/15, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se restou configurada a relação contratual entre as partes e se é devida a condenação do Município ao pagamento dos valores deferidos na sentença.

A empresa apelada ajuizou de cobrança, alegando que celebrou contrato administrativo com o Município de Belém para a locação de 20 (vinte) veículos automotores, tipo ambulância, para atender as necessidades dos serviços realizados por Hospitais e Unidades Municipais de Saúde que compõem a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, conforme Pregão Eletrônico nº 90/2013. Entretanto, o Município ficou inadimplente em 04 faturas.

Com a petição inicial foram juntados, entre outros, os seguintes documentos: 1) nota de débito nº 004842, no valor de R$ 56.654,20, referente à locação mensal de 20 veículos tipo saveiro ambulância simples, no período de 21 a 31/10/2013(id Num. 12577152 - Pág.2), assinado pelo Chefe de Divisão de Serviço Geral da SESMA, atestando que os serviços constantes do documento foram realizados;

2) nota de débito 004928, no valor de R$ 99.980,00, referente à locação mensal de 20 veículos tipo saveiro ambulância simples pelo período de 01 a 30/11/2013, assinada pelo chefe de divisão de serviços geral da SESMA (id 12577153 - Pág. 2);

3) nota de débito nº 004950, no valor de R$ 99.980,00, referente à locação mensal de 20 veículos tipo saveiro ambulância simples pelo período de 01 a 30/12/2013, assinada pelo chefe de divisão de serviços geral da SESMA (id 12577154 - Pág. 2) ;

4) nota de débito nº 004970, no valor de R$ 99.980,00, referente à locação mensal de 20 veículos tipo saveiro ambulância simples pelo período de 01 a 30/01/2014, assinada pelo chefe de divisão de serviços geral da SESMA (id 12577155 - Pág. 2), totalizando um débito no valor de R$ 356.594,20.

Conforme destacado, todas as 04 notas de débito estão assinadas por servidor do município atestando expressamente a prestação do serviço contratado. A alegação de que o servidor subscritor não possui competência para tanto não se sustenta, pois possui fé pública, sendo que eventual irregularidade deve ser apurada administrativamente, não havendo qualquer notícia de procedimento disciplinar nesse sentido.

A ação não versa sobre execução de título extrajudicial, mas de ação de cobrança pelo rito ordinário, assim, os documentos juntados (notas de débito, contrato, procedimento licitatório) são suficientes para instruir o pedido.

Com efeito, inexistindo a má-fé e que houve efetiva prestação de serviços, devido o pagamento como consequência da submissão ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM LICITAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há violação ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido da parte, fundamenta adequadamente e de modo completo todas as questões necessárias à solução da controvérsia. II. A alegação de ofensa ao art. 21, parágrafo único, do CPC, quando tem por objetivo rediscutir a distribuição de honorários advocatícios, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Com efeito, "a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de perquirir eventual decaimento mínimo, questão que envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, o que é inadmissível na estreita via do especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 35.924/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/04/2012). III.
Embora a Administração Pública esteja proibida de celebrar contratos verbais, excetuadas as hipóteses da Lei 8.666/93, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal circunstância não desonera o Poder Público de efetuar o pagamento de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido: STJ, REsp 1.111.083/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. IV. Agravo Regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 423.717/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que restou comprovada a prestação de serviços ao Município, consideradas as peculiaridades do caso concreto, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, demonstrada a efetiva realização do objeto contratado, não pode a Administração se locupletar indevidamente, devendo indenizar o particular pelos serviços prestados.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 656215 MG 2015/0028152-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2015).

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DEREEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUARO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AOLOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1.
A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito.
2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012).

Deste modo, considerando que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, deve ser mantida a condenação ao pagamento das referidas notas.

DOS JUROS

Assiste razão ao apelante quanto à necessidade de ajuste do termo inicial dos juros moratórios. Deste modo,
nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, os juros moratórios devem incidir a partir da citação.

DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O magistrado condenou o Município por litigância de má-fé, justificando que o Ente Público “não impugnou as assinaturas apostas nas faturas, atestando a prestação de serviço, mas aduziu sua defesa afirmando a inexistência de aceite”.

Entretanto, da leitura da peça contestatória é possível concluir que a argumentação do Município é no sentido de que o atesto inexiste, porque não realizado por servidor competente. Não se trata, portanto, de alteração de fatos, mas linha argumentativa possível no exercício do direito de defesa constitucionalmente assegurado.

Logo, não identificando má-fé do Município, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que os juros moratórios incidam a partir da citação, bem como, para afastar a condenação do Município ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação

É o voto.

P.R.I.

Belém.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025